Tribunal: TJPA
Processo: 0801764-44.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801764-44.2022.8.14.0133

APELANTE: LEONARDA SILVA DO AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801764-44.2022.8.14.0133

APELANTE:
LEONARDA SILVA DO AMARAL

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação de Indenização. Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Vícios construtivos em imóvel financiado. Responsabilidade solidária do agente financeiro. Dano material configurado. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por adquirente de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por vícios construtivos. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos materiais, mas rejeitou o pleito de danos morais e fixou sucumbência recíproca. A parte autora recorreu exclusivamente quanto à negativa de indenização por dano moral, alegando que os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel, gerando sofrimento e frustração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os vícios construtivos apresentados no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida configuram, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A responsabilidade civil por danos materiais prescinde de prova de culpa, bastando a demonstração do vício, do dano e do nexo causal, o que se comprovou nos autos por meio de laudo técnico não impugnado pela parte ré.

5.

O mero inadimplemento contratual, mesmo em casos de vícios construtivos, não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico relevante, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A existência de vícios no imóvel não restou acompanhada de prova de que tais falhas tornaram a unidade inabitável ou causaram sofrimento extraordinário à autora, não se caracterizando situação que justifique reparação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel, em razão de sua função de fiscalização e comercialização no âmbito do programa.

2.

A existência de vícios construtivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo psíquico relevante ou circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 1.022; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 20__, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta
LEONARDA SILVA DO AMARAL contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos. Rejeitou, entretanto, o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 31605979), a autora/apelante se insurge contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, argumentando, em síntese: que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, causaram frustração, sofrimento e abalo psíquico; que a jurisprudência tem reconhecido a caracterização do dano moral
in re ipsa
em casos análogos; e que houve omissão do agente executor do programa habitacional no dever de fiscalização da obra. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar a condenação, com inclusão de indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 31605985), o Banco do Brasil reafirma suas teses defensivas, em especial a ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos e improcedência do dano moral.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto,
rejeito a ilegitimidade suscitada pelo recorrido
pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autosé claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do Exposto, voto no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026